Tribunal: TJBA
Processo: 8027545-59.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027545-59.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ELZA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INADMISSÃO. RITOS DISTINTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO PROSPERA TAL ALEGAÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, TEMA 831. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMETO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027545-59.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente/impugnada ELZA MARIA DOS SANTOS e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA A6